Tribunal: STJ
Processo: 0869757-65.2023.8.15.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2248066 - PB(2025/0412305-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: FELIPE DE MORAES ANDRADE
AGRAVADO
: FABIOLA GONDIM BEZERRA CAVALCANTI
ADVOGADO
: JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO - PB010705
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ART. 534 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N.

211/STJ.
AUSÊNCIA DE COMBATE A
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E

284/STF. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 07/STJ
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56921961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: da18ea13-02f9-4d61-ad31-b236958c8a2b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: da18ea13-02f9-4d61-ad31-b236958c8a2b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2248066 - PB(2025/0412305-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: FELIPE DE MORAES ANDRADE
AGRAVADO
: FABIOLA GONDIM BEZERRA CAVALCANTI
ADVOGADO
: JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO - PB010705
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ART. 534 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N.

211/STJ.
AUSÊNCIA DE COMBATE A
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E

284/STF. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 07/STJ
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
contra a
ESTADO DA PARAÍBA
decisão que não conheceu do Recurso Especial, fundamentada na
falta de
i)
prequestionamento
);
apresentação de razões recursais dissociadas
(Súmula 211/STJ ii)
dos fundamentos do acórdão recorrido (Súmulas 283 e 284 do STF); e
incidência da
iii)
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55992659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: 1249abe1-9d7a-4b61-afd8-076bc38426bf

Sustenta o Agravante a inaplicabilidade das Súmulas 238 e 284 do STF,
pois atacou o núcleo decisório do acórdão ao argumentar que "[...] incumbia ao
exequente promover validamente o cumprimento individual da sentença, com a
apresentação do demonstrativo de cálculo exigido em lei, não sendo juridicamente
possível atribuir efeito interruptivo ou impeditivo da prescrição a simples requerimentos
genéricos formulados no bojo da ação coletiva." (fl. 114e)
Sobre o prequestionamento, afirma que "[...] a tese central devolvida no
recurso especial não se exauria na alegação de ofensa ao
do CPC. O núcleo
art. 534
da insurgência estava assentado, sobretudo, na violação ao
o do Decreto no
art. 1
a partir da premissa de que a pretensão executória estaria prescrita ante
20.910/1932,
a ausência de instauração tempestiva e regular do cumprimento individual da
sentença. Assim, ainda que se entendesse pela impossibilidade de exame autônomo do
do CPC, tal circunstância não autorizaria, por si só, o não conhecimento
art. 534
integral do apelo especial." (fl. 115e)
Defende, ainda, o afastamento da
, pois a discussão é
Súmula 7/STJ
jurídica: "[...] definir se esses fatos, tal como delineados pelo Tribunal de origem,
bastam, por si sós, para afastar a prescrição da execução individual ainda não
proposta de forma regular, ou se, ao contrário, a apresentação do demonstrativo
individual do crédito e a instauração tempestiva do cumprimento de sentença
constituem ônus processual da parte exequente, cujo descumprimento faz incidir a
prescrição." (fl. 116e)
Ao final, reapresenta argumentos para sustentar a tese "[...] de que, uma
vez disponibilizados os elementos necessários à individualização do crédito, incumbia
ao beneficiário promover, em tempo oportuno, a execução individual de forma
juridicamente adequada, não sendo possível transferir ao mecanismo judiciário ou à
parte contrária o ônus de impulsionar indefinidamente a satisfação do direito." (fls.
)
116/117e
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 122e).
in albis
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
Documento eletrônico VDA55992659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: 1249abe1-9d7a-4b61-afd8-076bc38426bf

artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
, Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).

- Da violação aos arts. 1o do Decreto
e 534 do Código de
20.910/32
Processo Civil de 2015
Acerca da suscitada ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 534
amparada no argumento segundo o qual é dever do recorrido apresentar os cálculos
para iniciar o cumprimento de sentença (fl. 77e), conforme consignei na decisão
agravada, a insurgência carece de prequestionamento, porquanto não analisada pelo
tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca da
questão, à luz da legislação federal indicada
carga normativa contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso, não foi
examinada, ainda que implicitamente, a alegação concernente à exigência de
apresentação de cálculos pela parte exequente.
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”), consoante os
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código
Civil; 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não
havendo que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ
Turma, j. 9.6.2025, DJEN 25.6.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado
o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ
Moura, Segunda Turma, j. 13.8.2025, DJEN 18.8.2025).

Documento eletrônico VDA55992659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: 1249abe1-9d7a-4b61-afd8-076bc38426bf

Cabe ressaltar, outrossim, que, diante da persistência de vício integrativo no
acórdão impugnado, a parte recorrente deveria ter alegado afronta ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil,
, possibilitando, assim,
de forma devidamente fundamentada
a análise de eventual negativa de prestação jurisdicional pela Corte
, sob pena de
a qua
não conhecimento da matéria por ausência de prequestionamento, como na espécie.
No mesmo sentido, o precedente assim ementado:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DE
REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 1022
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito
da incidência de óbices.
2. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em
CPC/15
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
CPC/15,
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei"
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 1.639.314/MG
julgado em
DJe de
.
4/4/2017,
10/4/2017)
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
EAREsp n. 2.436.858/SP
Corte Especial, j. 22.10.2024, DJe 25.10.2024).

Quanto à questão relativa à inocorrência de prescrição, anotei na decisão
monocrática que o tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos (fls.
):
70/74e

Analisando detidamente a controvérsia, constato que o recurso merece
acolhida. É que a magistrada, ao apreciar os autos, considerou apenas dois
marcos temporais para fins de exame da prescrição: o trânsito em julgado
da ação coletiva e o ajuizamento do cumprimento de sentença individual.
[...]
Cumprindo a determinação, a apelante protocolou a presente execução
individual de sentença coletiva em
o que motivou a magistrada
14/12/2023,
a reconhecer e declarar a prescrição, considerando apenas dois marcos
temporais: o trânsito em julgado da sentença coletiva e o ajuizamento deste
litígio, o que me parece, reitere-se, um equívoco, na medida em que o STJ
possui entendimento consolidado no sentido de que “[...] o ajuizamento da
ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo
prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e
meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do
o do Decreto n.
resguardado o prazo mínimo de cinco
art. 9
20.910/32,
anos”. Reside aqui, pois, o primeiro equívoco da sentença.
[...]
Assim, a liquidação, fase integrante do processo de conhecimento, tem por
objetivo apurar o valor exato da obrigação (quantum debeatur), quando este
não foi previamente determinado na sentença. Trata-se, portanto, de uma
fase de cognição, e não de execução, que não configura um processo
autônomo, mas sim uma etapa subsequente do processo original.
[...]
No cenário posto, me parece induvidoso, diante dos inúmeros precedentes
do STJ, que a prescrição deva ser afastada, na medida em que, iniciado (
) e não finalizado (até a data da decisão que determinou que os
14/12/2016
titulares do crédito executem individualmente o título –
) o
dezembro/2023
Documento eletrônico VDA55992659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: 1249abe1-9d7a-4b61-afd8-076bc38426bf

processo de apuração do valor devido, não há que se falar em transcurso
do prazo prescricional da demanda individual protocolada no dia 19/02/2024.
Em outras palavras, não é possível reconhecer a prescrição com base no
, na medida em que na data especificada como início da
Tema 880/STJ
prescrição (modulação dos efeitos) –
– o procedimento de
30/06/2017
definição do valor do título já havia se iniciado (
), estando,
14/12/2016
naquele momento, superada a hipótese descrita no referido precedente,
que estabeleceu que a demora, “independentemente do seu motivo, para
juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos
da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público,
não obsta o transcurso do lapso prescricional executório”.
Digno de registro, ainda, que embora não se ignore que o CPC deixou de
prever expressamente a liquidação por cálculos (art. 509), o próprio STJ
reconhece que a prescrição da execução do crédito não começa a correr
até que se defina seu valor, eis que tal procedimento ainda integra a fase
de conhecimento.
Outrossim, relevante consignar que também não ocorreu a prescrição entre
a data do último ato praticado no processo coletivo -
e o
29/02/2024
ajuizamento da presente execução individual
que foi proposta
19/02/2024,
antes daquela data. Ainda que assim não fosse, aplica-se, em tais casos, o
disposto no
o, do Decreto
in verbis:
art. 9
20.910/32,
[...]
Para além disso, impossível deixar de registrar que parte muito significativa
do tempo transcorrido durante a tramitação do processo, levando a um
atraso fora do comum na prestação jurisdicional, se deve ao próprio
mecanismo do judiciário. Apenas por apego ao debate e selecionando
alguns dos intervalos de tempo entre atos relevantes no processo, observa-
se que entre o recebimento das fichas funcionais pela Gerência de Pessoal
do TJPB (
) e a sua juntada aos autos (
), decorreram
13/11/2009
06/04/2015
1.970 dias. O processo de digitalização, iniciado depois do despacho que
deferiu a liquidação e remessa à Contadoria Judicial, perdurou entre
e
consumindo 1.423 dias. Para finalizar os
14/12/2016
06/11/2020,
exemplos de tempo gasto para a prática de atos no processo, a contadoria
recebeu os autos no dia
e somente devolveu ao magistrado,
24/11/2020
sem a solução definitiva, em
consumindo mais 546 dias. Em
24/05/2022,
resumo, selecionando apenas esses três períodos, a máquina judiciária
consumiu 3939 dias, o que equivale a 10,79 anos.
No cenário posto, mesmo que se considerasse o termo inicial da prescrição
fixado no Tema 880 –
e que o prazo prescricional continuasse a
30/6/2017
correr nas hipóteses de definição do valor devido através de meros cálculos
(o que não é o caso), é evidente que relevante parte do tempo foi
consumida pela lentidão do próprio judiciário, atraindo a aplicação por
analogia da
, cujo teor estabelece que “proposta a ação
Súmula no 106/STJ
no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição
de prescrição”.

Nas razões do Recurso Especial, sustentou-se, em síntese, a inaptidão de
mera petição de terceiro figurar como causa interruptiva da prescrição (fl. 76e).
Confrontando-se a fundamentação adotada pela Corte
e a insurgência
a qua
recursal, restou evidenciado que a parte então recorrente deixou de impugnar
fundamentos suficientes do acórdão recorrido, quais sejam:
Não é possível reconhecer a prescrição com base no
, na
(i)
Tema 880/STJ
medida em que na data especificada como início da prescrição (modulação dos
efeitos) –
– o procedimento de definição do valor do título já havia se
30/06/2017
iniciado (
), estando, naquele momento, superada a hipótese descrita no
14/12/2016
Documento eletrônico VDA55992659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: 1249abe1-9d7a-4b61-afd8-076bc38426bf

referido precedente, que estabeleceu que a demora, “independentemente do seu
motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos
da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o
transcurso do lapso prescricional executório”;
O próprio STJ reconhece que a prescrição da execução do crédito não
(ii)
começa a correr até que se defina seu valor, eis que tal procedimento ainda integra a
fase de conhecimento. iniciado (
) e não finalizado (até a data da decisão
14/12/2016
que determinou que os titulares do crédito executem individualmente o título –
) o processo de apuração do valor devido, não há que se falar em
dezembro/2023
transcurso do prazo prescricional da demanda individual protocolada no dia 19/02/2024.
Mesmo que se considerasse o termo inicial da prescrição fixado no
(iii)
Tema 880 –
e que o prazo prescricional continuasse a correr nas hipóteses
30/6/2017
de definição do valor devido através de meros cálculos (o que não é o caso), é
evidente que relevante parte do tempo foi consumida pela lentidão do próprio judiciário,
atraindo a aplicação por analogia da
.
Súmula no 106/STJ
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que
foi decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação do
recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
”; e “
eles
é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
”.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF.
MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
(...)
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas
daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.050.268/SP
Primeira Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS
EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO
DE
INFRAÇÃO
ÀS
NORMAS
CONSUMERISTAS. CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO
VALOR DA MULTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA55992659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: 1249abe1-9d7a-4b61-afd8-076bc38426bf

ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E
REJEIÇÃO
DO
PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS
283 E 284/STF.
(...)
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios
devidos calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a
fundamentação do acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o
decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, não
há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por
analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na
motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.087.302/MG
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Ademais, a Corte
após minucioso exame dos elementos fáticos
a qua,
contidos nos autos, consignou (fl. 73e):

Para além disso, impossível deixar de registrar que parte muito significativa
do tempo transcorrido durante a tramitação do processo, levando a um
atraso fora do comum na prestação jurisdicional, se deve ao próprio
mecanismo do judiciário. Apenas por apego ao debate e selecionando
alguns dos intervalos de tempo entre atos relevantes no processo, observa-
se que entre o recebimento das fichas funcionais pela Gerência de Pessoal
do TJPB (
) e a sua juntada aos autos (
), decorreram
13/11/2009
06/04/2015
1.970 dias. O processo de digitalização, iniciado depois do despacho que
deferiu a liquidação e remessa à Contadoria Judicial, perdurou entre
e
consumindo 1.423 dias. Para finalizar os
14/12/2016
06/11/2020,
exemplos de tempo gasto para a prática de atos no processo, a contadoria
recebeu os autos no dia
e somente devolveu ao magistrado,
24/11/2020
sem a solução definitiva, em
consumindo mais 546 dias. Em
24/05/2022,
resumo, selecionando apenas esses três períodos, a máquina judiciária
consumiu 3939 dias, o que equivale a 10,79 anos.
No cenário posto, mesmo que se considerasse o termo inicial da prescrição
fixado no Tema 880 –
e que o prazo prescricional continuasse a
30/6/2017
correr nas hipóteses de definição do valor devido através de meros cálculos
(o que não é o caso), é evidente que relevante parte do tempo foi
consumida pela lentidão do próprio judiciário, atraindo a aplicação por
analogia da
, cujo teor estabelece que “proposta a ação
Súmula no 106/STJ
no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição
de prescrição”.

, a análise da pretensão recursal – extinção da execução individual
In casu
por decurso do prazo prescricional – a fim de revisar o entendimento adotado pela
Corte
– de que parte muito significativa do tempo transcorrido durante a
a qua
tramitação do processo, levando a um atraso fora do comum na prestação jurisdicional,
Documento eletrônico VDA55992659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: 1249abe1-9d7a-4b61-afd8-076bc38426bf

se deve ao próprio mecanismo do judiciário – demanda necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz da
, segundo
Súmula n. 7/STJ
a qual, a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PARALISAÇÃO DO FEITO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. A revisão do acórdão quanto à existência de inércia da parte exequente
em promover o andamento da execução fiscal, para fins de aplicação do
entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, pressupõe o reexame de
matéria de fato, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos
.
da Súmula 7 do STJ
2. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.829.859/SP
Turma, j. 17.11.2025, DJEN 26.11.2025 - destaque meu)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
. PENHORA NO
SÚMULA N. 106/STJ
ROSTO
DOS
AUTOS.
PRETENSÕES
QUE
DEMANDAM
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a
pretensão recursal cuja finalidade é dirigida à reapreciação de fatos e
provas não comporta a interposição de recurso especial, pois este
instrumento é vocacionado à tutela do direito objetivo federal.
2. É firme neste Superior Tribunal o entendimento no sentido de "a
verificação quanto à responsabilidade pela demora na realização da citação
do devedor, para fins de aplicação ou de afastamento da Súmula 106 do
STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice
(AgInt no
, Rel. Min. Gurgel de
da Súmula 7 do STJ"
AREsp n. 199.522/PE
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
20/3/2018,
2/5/2018)
3. Tendo a Corte de origem adotado o entendimento de que os valores
depositados não guardam relação com a atividade empresarial da
agravante, como também não foi comprovada a alegada situação deficitária
da empresa, este Superior Tribunal fica impedido revolver o acervo fático-
probatório com o objetivo alcançar conclusão diversa. Incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
4. Agravo inter no desprovido.
(AgInt no
, Rel Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.856.264/SP
Segunda Turma, j. 29.10.2025, DJEN 4.11.2025 - destaque meu)

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
, a orientação
art. 1.021,
CPC/2015
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
Documento eletrônico VDA55992659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: 1249abe1-9d7a-4b61-afd8-076bc38426bf

AgInt nos
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
EAREsp n. 1.043.437/SP
S., AgInt nos
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
EREsp n. 1.311.383/RS
14.9.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55992659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:52
Código de Controle do Documento: 1249abe1-9d7a-4b61-afd8-076bc38426bf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.248.066 / PB
Número Registro: 2025/0412305-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08697576520238152001 8697576520238152001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : FELIPE DE MORAES ANDRADE
RECORRIDO
: FABIOLA GONDIM BEZERRA CAVALCANTI
ADVOGADO
: JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO - PB010705
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - CATEGORIAS ESPECIAIS DE SERVIDOR
PÚBLICO - SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : FELIPE DE MORAES ANDRADE
AGRAVADO
: FABIOLA GONDIM BEZERRA CAVALCANTI
ADVOGADO
: JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO - PB010705
TERMO
Documento eletrônico VDA56866502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:18
Código de Controle do Documento: 845f94b0-49de-481e-bfd4-a0ece537e959

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:18
Código de Controle do Documento: 845f94b0-49de-481e-bfd4-a0ece537e959